Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. CESSÃO. CRÉDITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que declarou a nulidade de contrato de cessão de crédito, por configurar pirâmide financeira, e determinou o retorno das partes ao estado anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) investigar a validade do contrato e a possibilidade de responsabilização contratual da apelada; e (ii) aferir a existência de dano moral reparável decorrente dos eventos narrados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de pirâmide financeira, prática vedada pela Lei de Crimes contra a Economia Popular, torna o objeto do contrato ilícito, o que enseja sua nulidade de pleno direito.
4. A adesão consciente da apelante a esquema com promessa de retorno financeiro desproporcional afasta a caracterização de dano moral, por ausência de violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A configuração de pirâmide financeira, prática vedada pela Lei de Crimes contra a Economia Popular, torna o objeto do contrato ilícito, o que enseja sua nulidade de pleno direito”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 166, II e VI; Lei no 1.521/1951, art. 2o, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0711385-11.2023.8.07.0006, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 22.8.2024; TJDFT, ApCiv 0707815-52.2021.8.07.0017, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 31.7.2024.